Tribunal: STF
Processo: RHC 66806
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'JÚRI'. RÉU CONDENADO A OITO ANOS DE RECLUSÃO.
PRETENSAO DO ACUSADO  A AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE O RÉU NÃO POSSUIR BONS ANTECEDENTES.
CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS PELO MAGISTRADO, AO DE DETERMINAR A
CUSTODIA DO RÉU, APÓS A CONDENAÇÃO PELO JÚRI. 'HABEAS CORPUS'
DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.